Tribunal: STF
Processo: RE 87378
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
- Magistério. Enquadramento com base na Lei 3780/60, por força do parágrafo único do artigo 23 da Lei 4.069/62. 
- Questão que, em última análise, gira em torno da caracterização do curso em que lecionavam os recorridos como sendo isolado', ou não. Interpretação que, pelo menos, e razoável (Súmula 400).
Recurso extraordinário não conhecido.